Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. O artigo 12, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, estabelece que os pais de servidor público distrital devem comprovar a dependência econômica com relação ao filho, para que façam jus à pensão por morte, prevista no artigo 29, do mesmo diploma legal. Por outro lado, o artigo 30-A, inciso I, alínea “d”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, prevê que são beneficiários da pensão vitalícia a mãe ou o pai que recebem pensão alimentícia. Assim, na hipótese de a mãe ou o pai não receberem formalmente o pagamento do referido pensionamento, em vida, deverão comprovar que havia dependência econômica quanto ao segurado falecido. No caso, restou comprovada a dependência econômica da genitora com relação à filha falecida, que com ela morava e arcava com o custeio das despesas necessárias à sua subsistência, fazendo jus, portanto, à percepção de pensão por morte.